Tribunal: TJPA
Processo: 0055549-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055549-18.2011.8.14.0301
APELANTE: MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO, JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DE BELEM, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RODOLFO DOS REIS DE SOUSA, MARCIANA VALENTE ALVES, MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO, ANA MELO PEREIRA, TEREZINHA DE JESUS SOUSA CASTRO, JOAO GOMES DA SILVA, JACIREMA VIEIRA TAVARES, MARIA DE NAZARE DE CASTRO BARBOSA, ANA CLEIA LIMA DA SILVA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, ANA CLEIA LIMA DA SILVA, ANA MELO PEREIRA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, JACIREMA VIEIRA TAVARES, JOAO GOMES DA SILVA, JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DE BELEM, MARCIANA VALENTE ALVES, MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO, MARIA DE NAZARE DE CASTRO BARBOSA, MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO, RODOLFO DOS REIS DE SOUSA, TEREZINHA DE JESUS SOUSA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0055549-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTES/ APELADOS/ SENTENCIADOS: MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO; RODOLFO DOS REIS DE SOUSA; MARCIANA VALENTE ALVES; MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO; ANA MELO PEREIRA; TEREZINHA DE JESUS SOUSA CASTRO; JOAO GOMES DA SILVA; JACIREMA VIEIRA TAVARES; MARIA DE NAZARE DE CASTRO BARBOSA; ANA CLEIA LIMA DA SILVA

ADVOGADOS: JADER DIAS – OAB/PA 5273 E CAROLINNE WESTPHAL REIS-OAB/PA 17954

APELANTE/ APELADO/ SENTENCIADO: IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ANA RITA DOPAZO A. J. LOURENÇO

APELANTE/ APELADO/ SENTENCIADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA: ROSANGELA CHAGAS DE NAZARÉ

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL.

Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV: não há que se falar em ilegitimidade passiva, posto que os apelados pugnam pela revisão no valor dos proventos de aposentadoria que lhes são pagos e não das remunerações percebidas antes dos respectivos atos de aposentação. Ademais, a Autarquia previdenciária foi criada para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, sendo que nesta condição foi dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não havendo necessidade do Ente instituidor (Administração Direta) integrar a lide. Preliminar rejeitada.

Preliminar de prescrição de fundo de direito:
In casu,
os autores propuseram ação ordinária com objetivo de ver revisão de seus proventos de aposentadoria para que se procedesse ao pagamento e incorporação do percentual de 22,45%concedido aos militares em outubro 1995. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação

Verifico a necessária aplicabilidade da prescrição do fundo de direito para a postulação contra a Fazenda Pública, no que se refere ao direito dos seguintes autores: MARCIANA VALENTE ALVES, aposentada em 09/03/1998; MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO, aposentada em 17/03/2006, ANA MELO PEREIRA, aposentada em 13/02/2001; TEREZINHA DE JESUS SOUZA CASTRO, aposentada em 19/10/2000, levando em consideração que as situações referidas foram materializadas após a vigência do Decreto nº 0711 de 21/10/1995, e o ajuizamento da ação ocorreu em 12/12/2011, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no decreto n. 20.910/32.

Por outro lado, aos seguintes autores RODOLFO REIS DE SOUZA, aposentado em 20/10/1995; MARIA DE NAZARÉ DE CASTRO BARBOSA, aposentada em 04/12/1990 e JACIREMA VIEIRA TAVARES, aposentada em 08/07/1993 não se aplica a prescrição do fundo de direito, visto que se aposentaram antes da vigência dos referidos decretos e não tiveram seu direito anteriormente negado, de modo que aí se trata de relação de trato sucessivo, cuja prescrição somente atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, em perfeita consonância com a Súmula 85 do STJ, que assim dispõe:

Por fim, quanto aos servidores MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO, aposentada em 01/10/2007; JOAO GOMES DA SILVA aposentado em 02/01/2008, ANA CLEIA LIMA DA SILVA, aposentada em 02/08/2010 também não ocorre a prescrição de fundo de direito, posto que apesar de terem se aposentado após a vigência do decreto n. 0711 de 21/10/1995, não transcorreu mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação.

Preliminar acolhida parcialmente, apenas para decretar a prescrição do fundo de direito em relação aos autores MARCIANA VALENTE ALVES; MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO; ANA MELO PEREIRA E TEREZINHA DE JESUS SOUZA CASTRO

Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

In casu,
não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37).

Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

Recurso do IGEPREV conhecido e provido,
reformando a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO parcialmente provido.
Pela mesma fundamentação utilizada na preliminar levantada pelo IGEPREV no presente voto, merece parcial provimento o recurso, devendo apenas ser decretado a prescrição do fundo de direito em relação aos autores MARCIANA VALENTE ALVES; MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO; ANA MELO PEREIRA E TEREZINHA DE JESUS SOUZA CASTRO.

Recurso dos autores conhecido e desprovido,
em razão do provimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, o desprovimento desta apelação é medida que se impõe. Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no mesmo valor arbitrado pelo juízo
a quo
os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO E OUTROS
, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, e pelo
IGEPREV
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3° Vara De Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária, julgou totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ a aplicar aos vencimentos dos autores RODOLFO REIS DE SOUZA, MARCIANA VALENTE ALVES, MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO, MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO, ANA MELO PEREIRA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA CASTRO, JOO GOMES DA SILVA, JACIREMA VIEIRA TAVARES, MARIA DE NAZARÉ DE CASTRO BARBOSA e ANA CLEIA LIMA DA SILVA a partir de 01/10/1995, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente o reajuste nos seus vencimentos e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente as férias e suas gratificações, 13º salário, hora extra, repouso semanal remunerado, horas noturnas, média de horas extras incorporadas, gratificação de tempo integral, adicional por tempo de serviço, anuênio ou triênio e gratificações de qualquer natureza, em parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas a partir daquela data, aplicando-se como fator de atualização o IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação, com base no art. 269, I, do CPC e nos termos da fundamentação.

Por ser o Requerido uma autarquia estadual, compondo a Administração Indireta do Estado, deixo de condená-la em custas e despesas processuais, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Decorridos os prazos legais, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil.”

.

Na exordial, narraram os autores que são funcionários públicos aposentados do Estado do Pará e que em outubro de 1995 foi concedido revisão geral do salário de todo o funcionalismo público estadual, tanto civil quanto militar, homologando as Resoluções de n°s 0145 e 0146.

Apontaram, em síntese, que a não extensão do mencionado reajuste viola frontalmente o art. 37,X da CF/88, pois está caracterizada a revisão geral, a qual deve ser concedida a todos os servidores, civis e militares, na mesma data e mesmo índice, indistintamente.

Assim, requereram que seja concedido e incorporado o reajuste de 22,45% (vinte e dois, vírgula quarenta e cinco por cento) sobre os proventos das respectivas aposentadorias.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença de id n° 4315088, que julgou procedente a ação, conforme demonstrado supra.

Inconformados,
MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO E OUTROS
interpuseram recurso de apelação (id n° 4315089), se insurgindo somente no que tange ao valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual entendem ser irrisório, de modo que pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença neste capítulo, fixando a verba no limite percentual máximo previsto no art. 20 §3° do CPC.

O
IGEPREV
também interpôs recurso de apelação (id n° 4315094)

Em sede de preliminar, aponta a necessidade do Estado de compor a lide, diante da ilegitimidade passiva do IGEPREV. Além disso, menciona que o Estado do Pará não foi citado e nem integrou a lide, razão pela qual deve ser extinta a ação, sem julgamento do mérito.

Como prejudicial de mérito, alega a prescrição de fundo de direito, visto que inexiste relação de trato sucessivo quanto ao pleito de alteração do ato concessório de benefício previdenciário.

No mérito, assevera sobre a nulidade da sentença, pois a utilização de prova emprestada viola o contraditório e ampla defesa.

Em síntese, suscita sobre a violação do disposto no art. 169§1° da CF/88, bem como do art. 1° da Lei 9.717/98, além da ausência de previsão orçamentária para a concessão do reajuste de 22,45%.

Eventualmente, caso seja mantida a sentença, pugna aplicação no art. 1°-F da Lei Federal n° 9.494/1997 e ulteriores alterações no que tange aos juros e correção monetária.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja alterada a sentença, com a total improcedência da ação.

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
também interpôs recurso de apelação (id n° 4315095).

Em suas razões, afirma que resta evidenciado pela perícia que houve diferenciação de índices de reajustes entre servidores civis e militares no período de março/94 a outubro/95, sendo esta data para a contagem do prazo prescricional. No entanto, a ação somente foi ajuizada em 07/12/2011, quando o direito dos autores já havia sido alcançado pela prescrição, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

RODOLFO REIS DE SOUZA E OUTROS apresentaram contrarrazões (id n° 4315097 e 4315098).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, e pelo desprovimento dos demais recursos (id n° 4353599).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015
, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV

PRELIMINARES

Ilegitimidade Passiva do IGEPREV e Necessidade do Estado do Pará compor a lide.

Em sede de preliminar, o apelante aponta a necessidade do Estado de compor a lide, diante da ilegitimidade passiva do IGEPREV. Além disso, menciona que o Estado do Pará não foi citado e nem integrou a lide, razão pela qual deve ser extinta a ação, sem julgamento do mérito.

No entanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do IGEPREV, posto que os apelados pugnam pela revisão no valor dos proventos de aposentadoria que lhes são pagos e não das remunerações percebidas antes dos respectivos atos de aposentação.

Ademais, a Autarquia previdenciária foi criada para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, sendo que nesta condição foi dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não havendo necessidade do Ente instituidor (Administração Direta) integrar a lide.

Neste sentido decidiu esta 1ª Turma de Direito Público:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.
REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1-Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide. O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada
(...)

(2019.01877822-13, 203.753, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-16)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.
REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO IGEPREV: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO PARA POSTULAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA.
DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV. PARCIALMENTE PROVIDO. I-Preliminar de Nulidade da Sentença em face de prova emprestada. De acordo com os autos, a parte recorrente (IGEPREV) impugnou a prova emprestada, não havendo que se falar em violação do devido processo legal. Ademais, o mencionado laudo pericial não se constituiu no único elemento de convicção do juízo, visto que a decisão de piso também está fundamentada em disposições normativas e decisões de tribunais proferidas em casos semelhantes. Preliminar Rejeitada.
II- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. Aduz o apelante, a sua ilegitimidade passiva em relação ao período anterior a aposentação dos apelados. O argumento não prospera, posto que os apelados pugnam pela revisão no valor dos proventos de aposentadoria que lhes são pagos e não das remunerações percebidas antes dos respectivos atos de aposentação. Preliminar Rejeitada.
(...)

(2019.00885593-61, 201.523, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-13)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade e o pedido de inclusão do Estado do Pará na lide
.

Prescrição de Fundo de Direito

Neste capítulo, o recorrente alega a prescrição de fundo de direito, visto que inexiste relação de trato sucessivo quanto ao pleito de alteração do ato concessório de benefício previdenciário.

No caso dos autos, importante ressaltar que não se trata de relação de trato sucessivo, pois que o ato de efeito concreto (aposentadoria) é o
die a quo
para contagem da prescrição.

In casu,
os autores propuseram ação ordinária com objetivo de ver revisão de seus proventos de aposentadoria para que se procedesse ao pagamento e incorporação do percentual de 22,45%concedido aos militares em outubro 1995.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação”. Nesse sentido:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
.
. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1. "O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo do direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação"(AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.462/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO.. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos casos em que se pretende a
retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32
.

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016) (sem grifo no original)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo
o qual ocorre
prescrição de fundo de direito
se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.
2. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). (sem grifo no original)

Assim, verifico a necessária aplicabilidade da prescrição do fundo de direito para a postulação contra a Fazenda Pública, no que se refere ao direito dos seguintes autores: MARCIANA VALENTE ALVES, aposentada em 09/03/1998; MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO, aposentada em 17/03/2006, ANA MELO PEREIRA, aposentada em 13/02/2001; TEREZINHA DE JESUS SOUZA CASTRO, aposentada em 19/10/2000, levando em consideração que as situações referidas foram materializadas após a vigência do Decreto nº 0711 de 21/10/1995, e o ajuizamento da ação ocorreu em 12/12/2011, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no decreto n. 20.910/32.

Por outro lado, aos seguintes autores RODOLFO REIS DE SOUZA, aposentado em 20/10/1995; MARIA DE NAZARÉ DE CASTRO BARBOSA, aposentada em 04/12/1990 e JACIREMA VIEIRA TAVARES, aposentada em 08/07/1993 não se aplica a prescrição do fundo de direito, visto que se aposentaram antes da vigência dos referidos decretos e não tiveram seu direito anteriormente negado, de modo que aí se trata de relação de trato sucessivo, cuja prescrição somente atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, em perfeita consonância com a Súmula 85 do STJ, que assim dispõe:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993)

Por fim, quanto aos servidores MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO, aposentada em 01/10/2007; JOAO GOMES DA SILVA aposentado em 02/01/2008, ANA CLEIA LIMA DA SILVA, aposentada em 02/08/2010 também não ocorre a prescrição de fundo de direito, posto que apesar de terem se aposentado após a vigência do decreto n. 0711 de 21/10/1995, não transcorreu mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
a questão prejudicial, decretando a prescrição do fundo de direito em relação aos autores MARCIANA VALENTE ALVES; MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO; ANA MELO PEREIRA E TEREZINHA DE JESUS SOUZA CASTRO

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no presente
meritum

causæ,
sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face a concessão, por meio do Decreto n° 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

O art. 1° do aludido Decreto n° 711/1995, dispôs sobre a homologação das Resoluções n° 015 e nº 0146, de 25/10/95
,
as quais possuem o seguinte teor
:

Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo.

Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Diante disso, aduziram os autores da ação, em sua peça de ingresso, a ocorrência da violação ao artigo 37, inciso X da CF/88, posto que concedido aumento de 22,45% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) aos militares, reajuste esse que, segundo alegam, não foi repassado igualmente aos servidores civis.

Pois bem. Importante ressaltar que à época dos supramencionados Decreto e Resoluções (ano de 1995), estava em vigor a antiga redação do art. 37, X da CF/88, o qual possuía a seguinte redação:

“
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data
.”

Ressalto que após a Emenda Constitucional n° 19/98, o inciso X do mencionado dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Outrossim, esclareço que não há inconstitucionalidade da concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, enquanto que a Constituição Federal exige lei específica, não merece guarida, pois, conforme demonstrado supra, a exigência da Lei Específica somente passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

Em análise do mérito do processo de conhecimento, o Juízo singular admitindo a tese da parte autora, julgou procedente a ação, condenando o Estado apelante ao pagamento das diferenças salariais, calculado no percentual do reajuste perquirido, anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, com os consectários legais.

No caso em tela não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos.

O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a “revisão” está relacionada a uma mera reposição do Poder aquisitivo da Moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real.

Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que na revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária.

Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Tal distinção é reconhecida pelas Cortes Supremas, conforme se observa, por exemplo, no trecho de voto-vista proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 393.679, no Colendo STF:

“A situação dos presentes autos é diversa. Trata-se de extensão de abono concedido por decreto para algumas categorias de servidores públicos estaduais (de vencimentos mais reduzidos), a qual o acórdão recorrido enquadrou como revisão geral, porque discriminatória em relação às categorias excluídas (defensores públicos, procuradores do estado e delegados de polícia). Ora,
a concessão de abono a algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral
, não se podendo invocar como precedente o decidido no RMS 22.307. Na mesma linha de raciocínio, o acórdão recorrido, ao entender como revisão geral o abono concedido pelos Decretos 16.717/1991 e 16.950/1991 e pela posterior Lei estadual 2.005/1992, violou a norma contida no então vigente art. 37, X (antes da redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998), porquanto aplicou impropriamente o texto constitucional à hipótese dos autos.
Não há que se falar em revisão geral quando o abono em questão aproveitou apenas a algumas carreiras.
” (RE 393.679) (grifamos)

Portanto, sabe-se que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vetado pelo nosso ordenamento jurídico, e não viola o princípio da isonomia, conforme leciona o Ministro Dias Toffoli ao afirmar que “
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli
.
Julgado em 15/12/2015)
, de modo que a Constituição Federal veda tão somente a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos sem a observância do princípio da isonomia.

Com efeito, diante dessa celeuma, o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos. Isto porque, a Constituição Cidadã, em seu aludido art. 37, inciso X, após a Emenda Constitucional n° 19 de 1998, passou a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos, somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, não sendo permitido ao Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, na hipótese de ausência de legislação intrínseca, conforme atesta-se no caso em comento.

Tal entendimento, culminou com a edição pelo Pretório Excelso da súmula n° 339
, posteriormente convertida em súmula vinculante n° 37, a qual possui a seguinte redação,
in verbis:

STF – Súmula Vinculante 37
. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, sob todos os prismas, se verifica que na questão em debate, não houve violação ao princípio da isonomia, posto que não houve revisão dos vencimentos dos militares, mas tão somente um reajuste dos seus vencimentos.

Por fim, em sede do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

Nesse sentido, colaciona-se o paradigmático julgado de relatoria do ínclito Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11).

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que tal matéria já vem sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem esta Colenda Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PORÉM ENFRENTANDO OS FUNDAMENTOS PARA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NULA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA NESTA SEDE RECURSAL. CAUSA MADURA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% E, DO ABONO DE R$ 100,00, CONCEDIDO AOS MILITARES PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DOS DECRETOS N.º 0711/1995 E N.º 2.212/97. AFASTADA. A CARTA MAGNA VERSA SOBRE REVISÃO GERAL ANUAL EM SEU ARTIGO 37, INCISO X, JÁ O DECRETO ESTADUAL, QUE HOMOLOGOU AS RESOLUÇÕES Nº 0145/1995 E 0146/1995, VERSA SOBRE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSTITUTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA DOS IMPLEMENTOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA ANULAR A SENTENÇA E, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
. (...)

(2020.00678760-02, 212.306, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% DECORENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. EQUÍVOCO VERIFICADO. A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE NÃO IMPEDE QUE O MÉRITO DA MATÉRIA DISCUTIDA SEJA APRECIADA E JULGADA. MÉRITO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA, MAS DISCUTIDA NOS AUTOS E PRONTA PARA JULGAMENTO. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. CPC/73, ART. 515, § 3º. DESCABE A ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COMO FUNDAMENTO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS POR FORÇA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E A ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE EG. TJ/PA
. (...)

(2249842, 2249842, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

Pelos fundamentos expostos, evidencia-se não assistir razão aos autores ao reajuste de 22,45%, uma vez que este foi concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995 e não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

Inexistindo, assim, afronta à norma ínsita no art. 37, inciso
X
, da
Constituição Federal
, bem como pela vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e, pelos já demonstrados precedentes desta Corte e das Cortes Supremas, se faz imperioso a reforma da sentença do Juízo de piso.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões, afirma que resta evidenciado pela perícia que houve diferenciação de índices de reajustes entre servidores civis e militares no período de março/94 a outubro/95, sendo esta data para a contagem do prazo prescricional. No entanto, a ação somente foi ajuizada em 07/12/2011, quando o direito dos autores já havia sido alcançado pela prescrição, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

Pela mesma fundamentação utilizada na preliminar levantada pelo IGEPREV no presente voto, merece parcial provimento o recurso, devendo apenas ser decretado a prescrição do fundo de direito em relação aos autores MARCIANA VALENTE ALVES; MARIA ALTAMIRA DA COSTA MONTEIRO; ANA MELO PEREIRA E TEREZINHA DE JESUS SOUZA CASTRO.

RECURSO DOS AUTORES

No presente recurso, os autores se insurgem tão somente no que tange ao valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual entendem ser irrisório, de modo que pugnam pelo provimento recursal para reformar a sentença neste capítulo, fixando a verba no limite percentual máximo previsto no art. 20 §3° do CPC.

Todavia, em razão do provimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, o desprovimento desta apelação é medida que se impõe.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no mesmo valor arbitrado pelo juízo
a quo
os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e:

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, reformando a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para reconhecer a prescrição somente em relação aos autores mencionados na fundamentação.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de MARIA LIDUINA CORREA DE CASTRO.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficam suspensos no caso de deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021